Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-79.2016.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000859-79.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSIMAR MOURA DE SOUZA (APELANTE), EVANDRO ANTUNES DA ROSA - CPF: 053.139.771-80 (VÍTIMA), RAILSON ADAO BARBON - CPF: 061.030.341-40 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO ANTUNES DA ROSA - CPF: 053.139.771-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SILVA CARDOSO - CPF: 065.186.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL, E PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE

PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA
– REJEIÇÃO – JUSTIFICATIVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLTA DO ACUSADO A FIM DE COMPARECER À AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS – DEFENSOR PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DICÇÃO DO ART. 563, DO CPP –
2. MÉRITO
–
2.1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DAS VÍTIMAS ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
2.2.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – EVENTUAL READEQUAÇÃO NO
QUANTUM
DE AUMENTO QUE NÃO ACARRETARÁ RESULTADO PRÁTICO – PENAS ISOLADAMENTE IMPOSTAS NO MÍNIMO LEGAL – APELO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E MÉRITO DESPROVIDO.

1.

A despeito da ausência do acusado à audiência em que inquiridas as testemunhas, dado o movimento paredista dos agentes prisionais impossibilitando-lhe a escolta, é certo que, ponderadas as peculiaridades do caso concreto e as nuances dele decorrentes, a arguição de nulidade revela
excesso de formalismo da i. Defesa, em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, notadamente o da instrumentalidade das formas, máxime quando o direito de presença do réu não é absoluto e
inexistiu efetivo prejuízo à defesa, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

2.

Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas na clandestinidade, de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pelos ofendidos é segura, coerente e se harmoniza às outras provas judicializadas, notadamente as declarações de policial civil que atendeu a ocorrência, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

2.1.

Incabível a almejada readequação das penas basilares na hipótese em que as circunstâncias do crime foram idoneamente negativadas ao ser ponderado o emprego de arma de fogo como circunstância judicial ao invés de causa de aumento de pena, e eventual acolhimento da pretensão recursal sequer interferiria na dosimetria das penas individualmente, pois já fixadas no patamar mínimo previsto para o tipo penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSIMAR MOURA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIMAR MOURA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 859-79.2016.811.0064 – código 639177, na qual foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo o acusado
condenado
pela prática,
em concurso material
, dos crimes previstos no
art. 157, §2o, inc. I, do Código Penal
(redação anterior à
Lei n
.
o 13.654
/
2018
)
, por duas vezes, em concurso formal, c/c
art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal
.

Posteriormente, fora exarada decisão declarando extinta a punibilidade do acusado tão somente em relação ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por força da prescrição retroativa da pretensão punitiva (ID 33363998).

Irresignado, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública, apresentou razões no ID 33364956, trazendo no bojo de sua explanação a
preliminar de nulidade absoluta da instrução
, por suposta violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, porquanto não garantida a sua presença física na audiência de instrução em que ouvidas testemunhas que influíram no convencimento do d. juízo
a quo.

No mérito, pugna pela
absolvição

dos crimes de roubo por
insuficiência de provas
, com
fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
, pleiteia a
readequação das penas basilares
, ponderando a falta de razoabilidade no
quantum
de aumento encontrado a partir de critério aritmético diverso do atualmente defendido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 33364957, o
Parquet
rechaça todas as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 40232464, lavrado pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo desprovimento do recurso, adotando
per relationem
as contrarrazões outrora apresentadas.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE
NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
JOSIMAR MOURA DE SOUZA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ponderando as razões do apelo, verifico que a preliminar de nulidade suscitada, decorrente, em tese, da ausência do acusado durante a audiência destinada à oitiva de testemunhas,
não

merece acolhida
, devendo ser confirmado o acerto do d. magistrado sentenciante neste ponto.

Não se descuida que a máxima assentada no art. 5o, inciso LV, da CRFB é no sentido de que “
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. Entretanto, esquadrinhando as minúcias do caso concreto, acabo por concluir que a defesa reveste de suposta violação de preceitos constitucionais, o que, em verdade, se trata de excesso de formalismo em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, tal como o máximo aproveitamento dos atos processuais e a busca da verdade real.

Isso porque, como bem destacado pelo d. juízo
a quo
no bojo da r. sentença, deve-se esclarecer que a questionada audiência realizada no dia 25/05/2016, solenidade na qual foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, ocorreu sem a presença do apelante não por desídia da serventia judicial responsável, tanto que o réu preso fora devidamente requisitado, todavia, não compareceu em juízo pois,
“não houve escolta em razão da paralisação dos agentes penitenciários”
,

conforme consta da ata da citada audiência, disponível no ID 33363957, bem como esclarecido no oficio no. 1157/2016 subscrito pelo subdiretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, anexado no ID

33363952.

Nesse contexto, o que se tem em mente é que o direito de presença não é absoluto, ao revés, a jurisprudência pátria há muito admite a sua mitigação, considerando que, embora conveniente a presença do réu em audiência de instrução, não é imprescindível para a validade do ato, consoante já explanado nas Cortes Superiores,
ex vi
STJ – RHC 71.197/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016.

Assim, a ausência do apelante consubstancia nulidade relativa, que exige a sua arguição no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela defesa, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado da Súmula n.o 523 do Supremo Tribunal Federal.

Sob esse aspecto,

é certo que
o ato se perfez na presença da defesa técnica exercida pela sempre laboriosa Defensoria Pública, atuando efetivamente no feito, de tal modo que, embora conveniente, a presença do acusado no ato não é indispensável para fins de sua validade a implicar automática eiva processual,
ex vi
STJ – AgRg no HC 446.556/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019, pois, ainda que se alegue o princípio da ampla defesa, sob o viés da autodefesa, a ausência de prejuízo se confirma, por ser certo que ao ora apelante foi oportunizada a apresentação de sua versão dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa quando de seu interrogatório.

Feitos tais apontamentos, e concluindo não haver prejuízo efetivamente suportado pela defesa,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a questão preliminar, e limitando-me à narrativa dos fatos que são objeto da irresignação defensiva, ressai dos autos que
JOSIMAR MOURA DE SOUZA
foi denunciado pelo cometimento, em concurso formal, de dois crimes previstos no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, na
redação anterior à
Lei n
.
o 13.654
/
2018
, porque no dia 22/01/2016, por volta da 00h15min, na Rua José Barriga, bairro Santa Cruz, na cidade de Rondonópolis/MT, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo cedida pelo adolescente M. S. C., teria subtraído 01 (um) aparelho celular Zen Phone 6, marca Asus, cor branca, avaliado em R$ 1.200,00, pertencente a vítima
Railson Adão Barbon
, e 01 (um) aparelho celular Samsung A5, cor dourada, também avaliado em R$ l.200,00, pertencente a

Evandro Antunes da Rosa
.

De acordo com a narrativa ministerial, as vítimas estavam na frente da residência do ofendido
Railson Adão Barbon
, quando foram abordadas pelo acusado
JOSIMAR MOURA DE SOUZA
, que pilotava uma motocicleta Honda/Fan, cor preta, e, empunhando a arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, determinou às vítimas:
“Não corre, passa o celular e não olha para mim”
, o que foi prontamente atendido.

Ato contínuo, o ora apelante

efetuou um disparo em direção a um poste de energia, e então empreendeu fuga, ao passo que as vítimas acionaram a Polícia Militar, todavia, naquele momento, não lograram êxito em localizar o autor do crime.

Subsequentemente, o ofendido
Railson Adão Barbon
repassou aos investigadores da Polícia Civil informações do sistema de monitoramento de seu celular subtraído, indicando como localização uma residência situada na Rua Filinto Muller, bairro Vila Mariana, naquele município. E, no dia 27/01/2016, policiais civis encontraram o referido aparelho em poder do adolescente
Marcus Vinicius da Silva Santos
, o qual admitiu ter adquirido o bem pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), do acusado
JOSIMAR
MOURA DE SOUZA
, enquanto que o aparelho celular da vítima
Evandro Antunes da Rosa
fora posteriormente apreendido na posse de
Joabe Damasceno Silva
, que alegou tê-lo adquirido do réu pelo preço de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Enfim, verte da denúncia que, em diligências, os policiais se dirigiram à residência do apelante, onde o encontraram na companhia do menor M. S. C., que na ocasião admitiu ter emprestado ao imputável a arma de fogo utilizada no crime, e ainda indicou o local onde a havia ocultado.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta
inexistência de provas judicializadas
bastantes a atribuir a prática dos crimes de roubo ao recorrente, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida.

Isso porque, a
materialidade delitiva
está satisfatoriamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito visto no ID 33360992, boletim de ocorrência de ID 33360993, nota fiscal anexada no ID 33360998, termo de apreensão e exibição anexado no ID 33363458, laudo pericial de eficiência de arma de fogo juntado no ID 33363460, auto de avaliação indireta de ID 33363469, termos de reconhecimento de pessoa encontradiços no ID 33360996 e ID 33360999, além dos depoimentos colhidos durante o trâmite processual.

No tocante à
autoria delitiva
, malgrado o acusado
JOEL PEREIRA DA SILVA
tenha feito uso do seu direito constitucional ao silêncio durante a fase investigativa (ID 33363454 - pág. 2) e, em juízo, assegurado sua inocência, denota-se que existem provas suficientes a imputar-lhe a autoria delitiva.

A despeito do que pretende incutir a Defesa, o fato de as vítimas terem narrado que o infrator estava com o rosto coberto devido ao uso de um capacete, não consiste em argumento capaz de afastar a responsabilidade penal do acusado, como acertadamente destacou o d. magistrado sentenciante.

Cumpre esclarecer que, embora apenas a vítima
Evandro Antunes da Rosa

tenha sido ouvida em juízo, sua narrativa é uníssona àquela apresentada na fase extrajudicial pelo ofendido
Railson Adão Barbon
(ID 33360996), e além de descrever as minúcias do caso em identidade com o quanto narrado da exordial acusatória, asseverou os motivos do reconhecimento do réu, destacando que a viseira do capacete utilizado estava aberta e, por isso, pôde observar o rosto do algoz, acrescentando recordar-se de suas características físicas, tais como a altura e o tom de voz no anúncio do assalto (ID 33360999).

Não fosse suficiente a narrativa das vítimas, cuja palavra é reconhecidamente dotada de especial relevância em ilícitos desta natureza, máxime ante a inexistência de indício quanto à eventual parcialidade a atribuírem ao ora apelante a autoria do delito; não se descuida que o acervo probatório também é composto pelas declarações prestadas pelo policial civil
Marcio Ferreira
,

declinando o contexto da prisão do apelante, que foi possível justamente em decorrência da funcionalidade de monitoramento disponível em um dos celulares subtraídos, e explicou que em diligências no endereço apontado na localização, indagaram o adolescente
Marcos Vinicius da Silva Santos
sobre a procedência do eletrônico, tendo este confirmado que o adquiriu do apelante
JOSIMAR MOURA DE SOUZA
por aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), e indicou a residência do réu.

Demais disso, a testemunha relatou que lograram encontrar o acusado na companhia do adolescente M. S. C., que teria confirmado possuir uma arma de fogo.

Tal assertiva é corroborada pela oitiva extrajudicial do referido inimputável, declarando que

“[...] no dia dos fatos 22/01/2016 estava na residência do mesmo e
deixou sua arma de fogo com Josimar
, tendo em vista que sua família não sabe da existência dessa arma; QUE questionado se tem conhecimento de que Josimar tenha praticado crime de roubo com sua arma de fogo, respondeu que não tem conhecimento, relata somente que deixou a arma no local no dia dos fatos [...]”
(sic – ID 33363451, p. 2).

A propósito, esta narrativa deve ser tomada como prova irrepetível diante da notícia do falecimento do menor durante o trâmite do feito, conforme certidão de óbito juntada no ID 33363964.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que a tese defensiva se limita a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelo reconhecimento realizado por ambas as vítimas na etapa extrajudicial e confirmado em juízo pela única delas ouvida sob o crivo do contraditório, apontando o acusado
JOSIMAR MOURA DE SOUZA

como protagonista do ilícito patrimonial apurado, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu.

Nesse contexto fático-probatório, outra conclusão não pode ser encontrada senão aquela proferida pelo d. juízo
a quo
, em harmonia com o entendimento jurisprudencial:

“[...] ‘Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria dos crimes de roubos ante a prova colhida nos autos que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra das vítimas, que descreveram detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor dos crimes, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais’ (TJMT, Ap no 152827/2017).
‘Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo , é inadmissível que a versão apresentada pelos réus se sobreponham à palavra segura da vítima [...]; além de ser totalmente válido o reconhecimento pessoal dos réus, ainda que no momento da ação delitiva utilizassem capacetes, porquanto [...] visualizaram o semblante dos agentes pelas viseiras transparentes e os reconheceram, também, pelas características físicas e suas vozes, sendo suficientes os elementos de provas para amparar a condenação
.’
(TJMT, Ap no 47137/2018). [...].” (TJMT – N.U 0002141-84.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) – destaquei.

Dessarte, fragilizada a negativa do apelante, é certo que diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, não há como acolher o pleito absolutório, de maneira que a
manutenção da r. sentença condenatória se faz mister
.

2.

Da readequação das penas basilares:

Por fim, a i. Defesa alega não ser razoável o acréscimo estabelecido para a pena-base a partir do critério aritmético correspondente à fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativada, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário da norma penal incriminadora.

Conquanto o debate apresentado abarque matéria deveras controversa, contando com farta jurisprudência em ambos os sentidos apresentados, seja pela incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista em lei, ou pela operação aritmética realizada pelo d. juízo
a quo
,

havendo ainda um terceiro entendimento defendendo a inexistência de qualquer ‘critério ideal’ a ser seguido, máxime diante da discricionariedade que resguarda a atividade jurisdicional, por sinal, ao qual me filio; é certo que as minúcias do caso concreto revelam o insucesso da pretensão defensiva.

Com efeito, a pena basilar fora exasperada diante da negativação das
circunstâncias do crime
, tendo o d. magistrado
a quo
ponderado o
modus operandi
do ilícito,
consistente no emprego de arma de fogo, deixando de fazê-lo como causa de aumento de pena, que majoraria a sanção em 1/3 (um terço), o que, por certo, já enseja certa vantagem ao ora apelante
, e não deixa de ser fundamentação assaz a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta,
ex vi
STJ – HC 436.314/SC, Rel.: Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018.

Ademais, quanto ao montante de incremento, ao fim e ao cabo vejo que, face às peculiaridades da dosimetria ora questionada, mesmo que fosse provido o recurso nesta parte, inexistiria efeito prático que beneficiasse o apelante.

Isso porque, na hipótese dos autos, apesar da pena-base ter sido exasperada, na segunda fase incidiu a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inc. I, do CP, de modo que a pena intermediária foi
reconduzida ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
; e se perfez definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
por força da causa de aumento decorrente do concurso formal, correspondente à fração mínima de 1/6 (um sexto), haja vista terem sido dois os patrimônios atingidos.

Nesse aspecto, ainda que se operasse o cálculo proposto pela defesa, o resultado prático seria necessariamente o mesmo, máxime diante da vedação insculpida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça no que tange à fixação da pena aquém do mínimo legal, mesmo quando reconhecida a incidência de atenuante.

Ante as peculiaridades do caso concreto, forçoso concluir que o recurso não prospera nessa parte, porquanto além de devidamente justificado, o incremento operado na pena-base não se apresenta teratológico, e porque, afinal, se está diante daquela hipótese do art. 577, parágrafo único do CPP, na medida em que o manejo do recurso se revela inútil, diante da impossibilidade de obtenção de situação jurídica mais favorável ao apelante do que aquela definida na sentença.

Desta feita,
não prospera
a pretendida readequação das penas basilares.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
REJEITO

a preliminar de nulidade
arguida por
JOSIMAR MOURA DE SOUZA
e, no mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo por ele interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 859-79.2016.811.0064 – código 639177, que tramitou no d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020